Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
D E S P A C H O ID. 14067319. Por intermédio do Ofício no 46/2020, o juízo a quo informou o exercício de retratação, in verbis: “Informo a Vossa Excelência que nos autos do processo físico n. 2013.09.1.027164-7 (CNJ 0026519-62.2013.8.07.0009) exerci meu Juízo de retratação em face da decisão objeto de Agravo de Instrumento, oportunidade em que acolhi o pedido da parte exequente e determinei a realização de novas diligências via sistema BACENJUD.” Nessa conformidade, não se vislumbra, in casu, o interesse processual da parte recorrente no agravo interposto. Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil – CPC e considerando que a retratação exercida pelo juízo de origem foi favorável ao ora agravante, tendo em vista que determinou nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Bacenjud, resta prejudicado o presente recurso, o que acarreta a inutilidade da discussão aqui travada. Em acréscimo, convém destacar que o artigo 932, inciso III, do CPC prescreve que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para que esclareça se ainda persiste seu interesse recursal e, em caso positivo, em que consiste, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator